Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000781-56.2022.8.11.0000
Agravante: Jussara Maria Goncalves Taques
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1043284-03.2021.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jussara Maria Goncalves Taques, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043284-03.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar, pretendida pela Agravante, que objetivava a suspensão da incidência da alíquota de 14%, majorada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sobre os proventos da sua aposentadoria.
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso e que, até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, era descontado de seus proventos, a título de contribuição previdenciária, o percentual de 11% (onze por cento) sobre o que excedia o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
Contudo, referida norma modificou a alíquota de contribuição previdenciária, majorando-a para 14% (quatorze por cento) sobre os proventos de aposentadoria.
Assevera que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, no que se refere às alterações levadas a efeito na redação do artigo 2o, inciso II, § 5o e § 6o, da Lei Complementar n. 202/2004, não deve ser aplicada aos aposentados e pensionistas, pois estes estão protegidos pela imutabilidade do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.
Por fim, assegura que os requisitos legais para o pedido de tutela recursal foram preenchidos, postulando a sua concessão para que sejam suspensos os efeitos do ato combatido, restabelecendo o benefício da imunidade tributária, relativa à contribuição previdenciária, quando da época da sua aposentadoria.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado na síntese, a Agravante pretende a concessão da tutela recursal, com vistas a restabelecer a cobrança da contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento), sobre o valor que exceder o teto do RGPS.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 24, inciso XII, deixa expresso que cada ente federado possui competência para legislar sobre previdência social. Trata-se, portanto, de competência concorrente. Veja-se:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I - (...);
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (Negritei).
Tem-se, portanto, que a Constituição da República Federativa do Brasil é clara, no sentido de que o Estado tem competência para estabelecer o percentual da alíquota da contribuição previdenciária, incidente sobre a remuneração, proventos e pensão de seus servidores, aposentados e pensionistas.
A Emenda Constitucional n. 103/2019, no seu artigo 9o, §4o, estabeleceu que não cabe aos Estados fixar alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrar que o Regime Próprio da Previdência Social não possui déficit atuarial a ser equacionado, in verbis:
Art. 9o - (...);
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 654/2020, alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo. Veja-se:
Art. 2o - As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
(...)
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)
(...)
§ 5o - Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020). (Destaquei).
A previsão contida no §1o-A encontra amparo no artigo 149, §1o, da CRFB, in verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1o - (...);
§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). (Negritei).
Dessa forma, tenho que, a princípio, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da Recorrente, não se revela ilegal ou inconstitucional.
Da mesma forma, não visualizo, de plano, que houve violação ao direito adquirido, posto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que inexiste direito a determinado regime jurídico. Veja-se:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. (...). (RE 606199, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-026, divulg. 06-02-2014, public. 07-02-2014).
Diante do exposto, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa.
Por tais considerações, a não concessão do pedido de tutela antecipada recursal é medida impositiva.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, pleiteado por Jussara Maria Goncalves Taques, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar a contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.